Tribunal: CARF
Processo: 13603.000864/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13603.000864/2007-69 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.459 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
CANUTO JACINTO DA SILVA FILHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que o conheceu integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 108/109) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 102/105), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o citado contribuinte foi lavrado Auto de Infração, fls. 1 a
8, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.000864/2007-69
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.459 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.000864/2007-69

2004, formalizando a exigência de imposto a pagar no valor de R$ 1.054,27,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte fls. 10 a 12, entre os quais foi alterado o valor de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica de R$ 21.392,17 para R$
34.972,80, em razão de ter sido verificada omissão de rendimentos no valor de R$
13.740,63, recebido do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Na Declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a
restituir no valor de R$ 898,89.
Cientificado da exigência em 02/05/2007, fl. 50, em 23/05/2007, o
contribuinte apresenta impugnação, fl. 51, na qual solicita revisão da declaração,
para que sejam considerados os valores pagos a título de pensão alimentícia
descontados dos rendimentos recebidos do INSS.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
Só é admissível como dedução a título de pensão alimentícia a
importância comprovadamente paga em cumprimento a decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.

A 5a Turma da DRJ/BHE julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
O contribuinte recebeu no ano-calendário de 2004 rendimentos no
valor total de R$ 36.702,98, logo deveria ter repassado a sua filha e a seu ex-
cônjuge o valor total de R$ 14.679,59 (36.702,98 * 40%), além de outros valores
destinados a cobrir despesas de instrução e despesas médicas.
Da análise dos extratos bancários acostados, verifica-se que o
contribuinte efetuou transferência bancária em favor do ex-cônjuge e a sua filha
no ano-calendário de 2004 em valor superior a R$ 14.000,00. Ocorre que não
restou comprovado nos autos que o valor suplementar repassado a sua filha e a
seu ex-cônjuge destinaria a cobrir despesas médicas e de instrução, conforme
pactuado.
Assim sendo, tem-se que restou comprovado nos autos que o
contribuinte faz jus à dedução de pensão alimentícia somente no valor total de R$
14.679,59.

Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- é justa a sentença proferida sobre a omissão de rendimentos do INSS, entretanto,
deveria ter efetuado o lançamento do imposto de renda retido na fonte de R$ 156,66;
- sendo refeito o lançamento, caberia um imposto a pagar de R$ 84,23.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.459 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.000864/2007-69

Alega em preliminar que:
- o dever de declarar não pode restringir seus direitos de corrigir a declaração;
- foi sincero ao afirmar que cometeu o mesmo erro nas declarações do exercício
2003 e posteriores.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
O contribuinte foi cientificado em 02/12/2011 (e-fl. 107); Recurso Voluntário
protocolado em 23/12/2011 (e-fl. 108), assinado pelo próprio contribuinte.
O Recurso Voluntário é tempestivo, entretanto não merece ser conhecido.
Diz o recorrente que, o fato de a legislação atribuir ao contribuinte o dever de
declarar não pode restringir seus direitos a corrigir a declaração. A legislação de fato não proíbe
a retificação da declaração, porém existe o momento apropriado; aliás a controvérsia já se
encontra pacificada no CARF, na Súmula n°33.
“A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício”.
As alegações apresentadas em razões recursais não foram abordadas na
Impugnação, o que implica em inovação recursal e consequente preclusão, resultando na
impossibilidade de conhecimento do recurso.
A alegação sobre o imposto de renda retido na fonte encontra-se processualmente
preclusa uma vez que não havia sido expressamente formulada na impugnação, conforme
preceitua o artigo 17 do Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital